Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707519-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO RECORRIDA: ALBERTINA LOPES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, II, do CPC/2015. AÇÃO ORIGINÁRIA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. MORTE DO RÉU ANTES DA SENTENÇA. CONVOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA INALTERADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O falecimento do réu após as fases postulatórias e da dilação probatória, mas antes da prolação da sentença, e sua regular substituição por seus sucessores e a consequente convolação dos alimentos em pensão por morte não altera a competência originária do Juízo da Família. 2. Não há pertinência subjetiva da UNIÃO e, em consequência, não há competência da Justiça Federal se o objeto da ação originária não guardava relação com o ente federal, cuja única obrigação imposta é a de, reconhecido o direito aos alimentos em face da existência de união estável dissolvida, efetuar os descontos na folha de pagamento do alimentante e que, em razão do falecimento deste, proceder a conversão da obrigação em pensão por morte, nos termos da legislação imposta. 3. Pedido rescisório julgado improcedente. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 966, inciso II, do CPC, sustentando que a decisão rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente, tendo em vista que o ente público deveria ter sido réu na ação originária, ante a imposição à União de obrigação de pagamento de benefício previdenciário, atraindo a competência da Justiça Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta transgressão ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030